Tribunal: TJBA
Processo: 0507173-64.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507173-64.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANO ALBERNAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a natureza da operação contratual e os parâmetros aplicáveis à verificação da abusividade das cláusulas, considerando as peculiaridades do caso concreto.

III - A classificação técnica da operação como "empréstimo pessoal" ou "empréstimo com garantia imobiliária" não altera a conclusão sobre a abusividade das cláusulas contratuais, uma vez que o acórdão se fundamentou em critérios de onerosidade excessiva, violação ao dever de informação e transparência contratual.

IV - A questão sobre a adequação das taxas contratuais às médias de mercado divulgadas pelo BACEN foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que considerou não apenas o aspecto quantitativo, mas também a proteção consumerista e a transparência contratual.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa e promover prequestionamento para fins de eventual recurso especial, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0507173-64.2017.8.05.0080
, em que é
Embargante BANCO BRADESCO SA
e
Embargado JULIANO ALBERNAZ DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.